Tribunal: TJDFT
Processo: 0721311-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.846/2023. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do Decreto no 11.846/2023, presentes condenações por crimes não impeditivos e impeditivos, é necessária a análise do cumprimento do requisito objetivo para o cabimento de comutação da pena referente ao crime não impeditivo, qual seja, o cumprimento de 2/3 da pena do referido crime até o marco temporal de 25 de dezembro de 2023.
2. A análise do preenchimento do requisito temporal exigido pelo Decreto no 11.846/2023 deve ser feita considerando como termo inicial a data do cometimento do crime impeditivo, não podendo considerar período anterior a fim de aferir o cumprimento dos 2/3 (dois terços) da pena.
3. Agravo em execução penal conhecido e não provido.